Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701347-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CIA MINEIRA DE PARTICIPACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, EDIFICADORA S A, MARCOS VALLE MENDES, SANZIO VALLE MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0003487-53.1993.8.07.0001, movido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada determinou à agravante que efetue o depósito, em conta vinculada ao Juízo, de 50% do valor total da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado Alberto Laborne Valle Mendes, equivalente a R$ 2.856.151,44, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária (ID 182484588): “Acolho a cota ministerial de ID 182042075. É dever das partes, dos procuradores e dos terceiros interessados cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 77, IV, §1o, CPC). A MENDESPREV vem reiteradamente descumprindo ordem judicial para efetuar o depósito da quantia referente a 50% da reserva matemática de ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, equivalente a R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento de cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em conta vinculada ao Juízo. Com efeito, todas as petições atravessadas pela MENDESPREV vêm no mesmo sentido, ou seja, que a sociedade empresária se encontra em processo de liquidação extrajudicial; que há insuficiência de caixa; que há ordem de credores a ser observada; etc. Outro não é o teor da última petição (ID 176863511). Inclusive, a documentação colacionada (IDs 176863514 a 176863528) diz respeito a recortes de jornais, novamente, nada acrescentando aos autos. Inexiste qualquer documentação hábil a demonstrar, por exemplo, planilhas com a ordem dos credores, os ativos realizados, os disponíveis e líquidos, a estimativa de disponibilidade de caixa, o pagamento de credores, pagamento, etc. Considerando que as questões alegadas pela sociedade previdenciária já foram apreciadas e refutadas pelo Juízo em decisões precedentes, em diversas oportunidades, mas, ainda assim, a entidade insiste em descumprir ordem judicial, atravessando petições com o mesmo teor e com a nítida intenção de causar tumultuo processual, retardar a tramitação e beneficiar o executado, sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposição do artigo 77, IV, §1o do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID 176863511, RATIFICO as decisões de ID 119638045 e ID 167549877 e DETERMINO à MENDESPREV, por derradeiro, que efetue o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor total – R$ 5.712.302,89 (cinco milhões e setecentos e doze mil e trezentos e dois reais e oitenta e nova centavos) – da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, equivalente a R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em conta vinculada ao Juízo. Prazo de 5 (cinco) dias. FIXO multa diária em R$ 142.807,57 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente a 20% do valor da penhora, com fulcro nos artigos 77, IV, §1o e 537 do CPC, a qual passará a incidir a partir do novo transcurso de prazo concedido nessa decisão à sociedade previdenciária. OFICIE-SE: I. a MENDESPREV, com urgência, sobre o teor dessa decisão para cumprimento. II. a PREVIC informando o descumprimento reiterado da determinação judicial no âmbito de intervenção da entidade de previdência complementar para adoção das providências administrativas cabíveis pelo órgão de fiscalização de previdência complementar. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada, para afastar a determinação de depósito judicial de 50% da reserva matemática do Sr. Alberto, um dos executados no cumprimento de sentença de origem. Requer, ainda, a devolução para os seus cofres do depósito que foi efetuado, devidamente corrigido, na medida que referido valor tem como escopo principal o pagamento dos demais credores habilitados na massa. Narra a peça recursal que a agravante teve sua liquidação extrajudicial decretada, razão pela qual não pode mais efetuar qualquer pagamento de benefícios previdenciários aos seus participantes e assistidos que se tornaram credores da massa liquidanda. Informa que o Sr. Alberto era participante e credor do Plano Misto de Benefícios na data da decretação da liquidação extrajudicial, tendo sido habilitado no quadro geral de credores do referido plano, com o valor inicial da sua reserva matemática no montante de R$ 5.350.697,04, posicionado em 31/05/2021. Deste valor, o credor já recebeu à título de antecipações de rateio de crédito, ocorridas em julho de 2022 e junho de 2023, o valor de R$ 113.528,50, tendo sido depositada em Juízo a quantia de R$ 56.764,25 na medida em que os rateios foram efetuados. Destaca que a reserva matemática não constitui um crédito direto a receber, sob pena de fraudar os demais credores da massa, mas sim um crédito a ser satisfeito de acordo com as disponibilidades financeiras líquidas existentes e que deve ser distribuído de maneira proporcional e isonômica no plano, observando as classes e os níveis de privilégios estabelecidos na legislação. Salienta que, a partir da decretação da liquidação extrajudicial, o liquidante organizará o quadro geral de credores da massa, não podendo, por conseguinte, efetuar pagamento de forma direta a qualquer credor, por mais privilegiado que seja o seu crédito. Alega que o depósito efetuado pela agravante referente a 50% do valor da reserva matemática do Sr. Alberto privilegiou o mesmo em detrimento dos demais credores da massa. Discorre não haver dúvidas de que os demais credores estão sendo prejudicados com a ilegal antecipação do pagamento do valor da reserva matemática do Sr. Alberto. Reitera que o quadro geral de credores da agravante já está consolidado e foi publicado de forma definitiva. Argumenta que o fato de o quadro geral de credores já estar consolidado, com a relação dos credores e dos seus respectivos créditos, não significa que os mesmos podem ser pagos de forma direta e tampouco antecipada (ID 54983990). Preparo recolhido no ID 54984815. É o relatório. Decido. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo BRB em face de Alberto Mendes e outros corresponsáveis, em tramitação desde 1993, visando o pagamento do débito de R$ 257.582.895,15, consoante informado no ID 110332407. Na decisão de ID 119638045, proferida em 25/03/2022, foi deferida a penhora de 50% da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado Alberto, equivalente a R$ 2.856.151,44, a ser depositada em conta vinculada ao juízo. Por intermédio da decisão ora agravada, foi reiterada a ordem de depósito da quantia penhorada, sob pena de multa diária (ID 182484588). Nesta sede, a MENDESPREV, entidade de previdência complementar em que mantida a reserva matemática em questão, pretende o afastamento da determinação de depósito judicial do referido valor, sob a alegação de que está submetida a processo de liquidação extrajudicial. Em que pesem as razões recursais, o agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão da matéria. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, após determinada a penhora de 50% da reserva matemática da previdência do Sr. Alberto, a MENDESPREV ingressou nos autos, apresentando a petição de ID 120921427. Alegou que não poderia realizar o depósito judicial da quantia em razão do processo de liquidação extrajudicial a que está submetida. Pugnou pela exclusão da obrigação de realizar a transferência dos valores constantes da mencionada reserva. Por meio da decisão de ID 167549877, proferida em 03/08/2023, o magistrado rejeitou o pedido da MENDESPREV e ratificou a determinação de penhora e depósito judicial do valor: “O Juízo intimou a MENDESPREV, em 03/05/2023, para informar a conclusão ou não da elaboração do quadro geral de credores e para apresentá-lo, em caso positivo, nos autos, informando o respectivo cronograma de pagamento, nos termos da decisão de ID 157366370. Sobreveio a petição de ID 158426128, em que a MENDESPREV, terceira interessada, prestou as seguintes informações: “(...) 1. Que o QGC foi publicado no Diário Oficial conforme documentos anexos. 2. Que também se encontra disponibilizado no site da MENDESPREV - https://www.mendesprev.org.br/. 3. Que por uma questão de respeito à LGPD consta apenas o montante total dos valores devidos aos participantes com crédito privilegiado, como é o caso do Executado Alberto Mendes. 4. No entanto, estritamente, a MENDESPREV informa ao juízo que o valor da reserva matemática desse é R$ 5.712.302,89, em 31/03/2023, valor corrigido mensalmente pelo IPNC.” Conforme relatado, as partes foram devidamente intimadas da petição de ID 158426128, mas apenas o exequente (BRB) e o Ministério Público se manifestaram. A MENDESPREV, no ID 158426128, somente menciona que o valor total da reserva matemática do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES é R$ 5.712.302,89. Não apresenta maiores informações com base na Lei Geral de Registro de Dados Pessoais. De outra sorte, a questão sobre a reserva matemática já foi apreciada em decisão de ID 119638045, de 25/03/2022, oportunidade em que foi deferida a penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, a ser depositado em conta vinculada a esse Juízo. Ante o exposto, RATIFICO a decisão de ID 119638045 e DETERMINO a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor total – R$ 5.712.302,89 (cinco milhões e setecentos e doze mil e trezentos e dois reais e oitenta e nova centavos) – da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, o que equivale a R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser depositado em conta vinculada a este Juízo. OFICIE-SE à Sociedade Previdenciária MendesPrev, com endereço na Av. João Pinheiro, 146-6° andar Centro, Belo Horizonte - MG, 30130-927, a fim de que retenha o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva matemática, do Sr. ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CI: M39686 - SSP/MG; inscrito sob o n. CPF 001.101.326-53, e deposite judicialmente em conta vinculada a este juízo, a qual apresenta o valor atualizado de R$ 5.712.302,89 (cinco milhões e setecentos e doze mil e trezentos e dois reais e oitenta e nova centavos) e que esses valores são atualizados mensalmente pelo INPC, consoante informado pela MENDESPREV, em petição de ID 158426128, sem prejuízo da penhora já determinada no percentual de 20% (vinte por cento) da aposentadoria do executado.” Note-se que a agravante não recorreu da decisão supracitada. Após, no dia 31/10/2023, a MENDESPREV apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o depósito do valor constrito (ID 176863511). Em 19/12/02023, sobreveio a decisão ora agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois, a agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (07205457820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07045450320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2023) Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator